Tribunal: TJBA
Processo: 8007767-37.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007767-37.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA ADAIL SANTOS DIAS

APELADO: JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS NEVES e outros

Advogado(s)
:
MARIA ADAIL SANTOS DIAS, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS – IMÓVEL FINANCIADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – VENDA POR “CONTRATO DE GAVETA” – QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE JUSTIFICA - REALIDADE DO COMÉRCIO DE IMÓVEIS NO BRASIL – CARTA DE BAIXA NAS RESTRIÇÕES JÁ ENVIADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FATO CONSUMADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM PROL DA SEGURANÇA JURÍDICA – DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – INCIDÊNCIA DA MULTA IMPOSTA – VALOR FINAL FIXADO PELO MAGISTRADO EM SENTENÇA – MANUTENÇÃO – APELOS IMPROVIDOS

1. cuida-se de apelações simultâneas em razão de sentença que julgou procedente o pleito autoral, confirmando tutela antecipada e determinando a expedição de carta de quitação em favor da autoria para fins de registro do imóvel, adquirido por “contrato de gaveta” e que estava gravado com alienação fiduciária em garantia.

2. A decisão reconheceu, ainda, o descumprimento da tutela antecipada, a incidência das astreintes anteriormente deferidas que entretanto, foram reduzidas para o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais).

3. O recurso da instituição bancária se pauta no fato que o imóvel, por ter sido financiado com alienação fiduciária em garantia, não poderia ter sido vendido a terceiros, sem sua anuência.

4. A parte autora
comprovou a quitação
do contrato havido entre o adquirente anterior e o banco apelante, às suas expensas, sem que houvesse qualquer resistência da instituição bancária em receber os valores devidos por terceiro estranho a relação contratual.

5.
Não pode o Poder Judiciário fechar os olhos a realidade que habita a venda de bens através do “
contratos de gaveta”,
que
fazem parte Do
cotidiano do povo brasileiro
.

6.
Entendimento contrário levaria ao enriquecimento sem causa da instituição bancária que, mesmo tendo tido saldado o contrato de financiamento, ainda ficaria com direitos sobre o bem em detrimento daquele que, efetivamente, pagou a dívida sem que tenha oposto resistência.

7.
Acrescenta-se que
os documentos de IDs 97653838 e seguintes, inclusive,
demonstram a existência de
evidente
“fato consumado”,
cuja teoria deve ser aplicada ao caso concreto,
já que
eventual modificação da sentença,
além de gerar flagrante insegurança jurídica,
não surtiria nenhum efeito prático,
já que não poderia o banco consolidar a propriedade do bem em seu nome porque o financiamento foi quitado.

8.
Quanto a multa por descumprimento da tutela antecipada, s
ão incontroversas nos autos a intimação para cumprimento da ordem e a recalcitrância da instituição bancária em cumprir a ordem que levou, inclusive, a majoração da multa imposta sem que o banco acionado apresentasse recurso a tempo e modo contra o deferimento da tutela, quando ao valor inicialmente fixado e quanto ao valor majorado a posteriori.

9.
Valor fixado pela sentença que preserva o equilíbrio contratual.

10. Apelos improvidos
,
com majoração dos honorários advocatícios
devidos pelo requerido
para 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do
§
11
º, do
art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007767-37.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A e outros
e como apelada
JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS NEVES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por

NEGAR PROVIMENTO
a
ambos os
recurso
s
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .